Tribunal: TJES
Processo: 0000297-16.2018.8.08.0054
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-03-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000297-16.2018.8.08.0054
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JANDERSON MANZOLI
RECORRIDO: BANCO SANTANDER S A
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: .
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível e tempestivo. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

Defiro o pedido de gratuidade de justiça, ante a declaração de hipossuficiência, somada à ausência de elementos que infirmem a presunção de vulnerabilidade econômica (art. 99, §§2º e 3º, do CPC).

2. RELATÓRIO

Cuida-se de ação ajuizada por JANDERSON MANZOLI em face de BANCO SANTANDER S/A, por meio da qual pretende a revisão de cláusulas contratuais supostamente abusivas presentes em contrato de financiamento, relativas à cobrança de tarifa de cadastro e de avaliação do bem, requerendo ainda a condenação do Requerido ao pagamento de indenização por danos morais.

A r. Sentença JULGOU IMPROCEDENTE a pretensão autoral, RESOLVENDO o mérito nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

Irresignado, o Requerente, ora Recorrente, interpôs Recurso Inominado, pretendendo a reforma da r. Sentença, sob as mesmas alegações deduzidas à exordial, em suma, no sentido da abusividade da cobrança de tarifa de cadastro e tarifa de avaliação do bem.

Foram apresentadas contrarrazões, pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
3. VOTO

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Embora seja desnecessária nova fundamentação, não reponta ocioso esclarecer que a r. Sentença encontra-se amparada na consolidada jurisprudência do eg. TJES a respeito do tema.

Em relação à cobrança da Tarifa de Cadastro na hipótese dos autos, o
decisum
não merece qualquer reparo, uma vez se tratar de tarifa expressamente pactuada, que foi cobrada no início do relacionamento entre as partes e em valor que não se revela exagerado em face dos valores médios praticados no mercado, conforme bem descrito na r. Sentença, com a demonstração em concreto das taxas praticadas no mercado ao tempo da contratação.

Tais circunstâncias estão aptas a delinear a legitimidade da cobrança de Tarifa de Cadastro, consoante jurisprudência sedimentada do eg. TJES: TJES, Classe: Apelação Cível, 048110180626, Relator : DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 31/01/2023, Data da Publicação no Diário: 17/02/2023; TJES, Classe: Apelação Cível, 048110248746, Relator : WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 13/02/2023, Data da Publicação no Diário: 24/02/2023; TJES, Classe: Apelação Cível, 024130161391, Relator : JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 11/10/2022, Data da Publicação no Diário: 21/10/2022.

Em relação à Tarifa de Avaliação do Bem, sua cobrança também se mostra legítima, em vista da legalidade reconhecida pelo c. STJ

(REsp. 1.578.553/SP), bem como por se inferir que o negócio jurídico tem por objeto automóvel usado, que demanda prévia avaliação, conforme jurisprudência do eg. TJES,
in verbis
: Apelação Cível, 012180148798, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator Substituto : ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/09/2022, Data da Publicação no Diário: 26/09/2022.

Do exposto, conheço do Recurso Inominado interposto e, no mérito, nego-lhe provimento, mantendo incólume a r. Sentença. Condeno o Recorrente em custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, todavia, suspendo a exigibilidade do pagamento das referidas verbas, na forma do art. 98, §§2º e 3º, do CPC.

RAFAEL DE OLIVEIRA LIMA

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)